Tribunal: TJMT
Processo: 1006490-59.2019.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1006490-59.2019.8.11.0006
APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CÁCERES-MT
APELADO: MOTOS COYOTE LTDA – ME
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CÁCERES-MT contra sentença proferida pelo juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, MMo. Juiz Ricardo Alexandre R. Sobrinho, lançada nos autos Ação de Cobrança c/c Perdas e Danos n.o 1006490-59.2019.8.11.0006, ajuizada por MOTOS COYOTE LTDA – ME, que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para condenar a parte requerida ao pagamento da importância de R$150.739,45 à parte autora, corrigido pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
Inconformado, o apelante recorre da r. sentença onde requer o parcelamento do preparo recursal (id. 125902669).
Pois bem. A Lei Estadual no. 7.603/01, que fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, e dá outras providências, para aprovar a nova Tabela de Custas e Despesas, prevê no artigo 13 (redação dada pela Lei no. 11.077/20), a tabela de causas do foro judicial na segunda instância, fixando em relação aos recursos o percentual de 3% (três por cento) sobre o valor da causa, até o limite de R$87.895,00 (oitenta e sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais), nas causas com valor acima de R$41.343,13 (quarenta e um mil, trezentos e quarenta e três reais e treze centavos).
Outrossim, disciplina o Código de Processo Civil:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
(...)
§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”
Nesse contexto, considerando o valor do preparo é de R$5.393,25 (cinco mil, trezentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos), aliada a impossibilidade do recorrente em fazê-lo em parcela única, DEFIRO o parcelamento em 6 (seis) vezes, nos termos do §6o do artigo 98 do CPC, devendo buscar junto ao Departamento de Controle e Arrecadação as providências necessárias à emissão das guias, cujo recolhimento deverá ser comprovado mensalmente nos autos, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de maio de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora